Tribunal: CARF
Processo: 16191.005310/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16191.005310/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.993 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
RG DO CORPO CONFECÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/09/2003
CONFRONTO ENTRE FOLHAS DE PAGAMENTO E GFIP. DESCRIÇÃO
DO PROCEDIMENTO ADOTADO. REGULARIDADE FORMAL DA
AUTUAÇÃO.
No caso de lançamento calcado no confronto entre as bases de cálculo de
contribuições previdenciárias insertas em folhas de pagamento e aquelas
confessadas em GFIP, a fiscalização pode se limitar a indicar a adoção de tal
procedimento de confronto no relatório fiscal. Eventuais equívocos nas bases
de cálculo das contribuições previdenciárias insertas nas folhas de pagamento
não comprometeriam, acaso existentes e comprovadas, a higidez da autuação.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSIDADE
DA
MULTA
APLICADA.
DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO.
No âmbito do contencioso administrativo fiscal, falece competência ao
julgador para afastar a aplicação da lei (Súmula CARF no. 2).
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16191.005310/2012-01
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.005310/2012-01

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Previdenciária em São Paulo Norte que negou provimento à impugnação apresentada pelo
sujeito passivo.
Consoante o relatório fiscal que acompanha o auto de infração, a lavratura refere-
se às contribuições previdenciárias relativas a quota-parte da empresa, devidas ao Fundo de
Previdência e Assistência Social - FPAS, inclusive para financiamento do benefício previsto nos
artigos 57 e 58 da lei 8213/91 e daqueles concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, as destinadas aos terceiros conveniados
ao INSS, e não recolhidas, à época própria, incidentes sobre as parcelas integrantes da
remuneração, constantes de folha de pagamento, paga aos empregados a seu serviço, não
declaradas pelo contribuinte na Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência
Social.
Conforme relatado pela fiscalização, “o débito apurado tem sua origem em
diferenças detectadas através do confronto dos valores de Folhas de Pagamentos apresentadas
pela empresa com os valores informados em GFIP, utilizados como Base das Contribuições
Sociais, no LDC DEBCAD: 35.634.005-8 e na NFLD DEBCAD 35.634.012-0”.
Intimado do lançamento, o sujeito passivo apresentou sua impugnação, por mei da
qual aduziu, em breve sínteses que:
 A autuação seria nula, pois não descreveria adequadamente o fato gerador do
crédito pretendido;
 A lavratura encontrar-se-ia errônea, vez que nem todos os débitos seriam
derivados de verbas de natureza salarial, havendo parcelas com natureza
indenizatória.
Analisada a impugnação, o Serviço do Contencioso Administrativo da então
existente Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo Norte negou-lhe provimento. Tal
decisão restou formalizada na Decisão-Notificação no 21.402.4/0028/2006, às fls. 276 / 279, cuja
ementa relembramos a seguir:
FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.005310/2012-01

A NFLD foi lavrada em conformidade com a legislação previdenciária – Lei no.
8.212/91..
Intimado dessa decisão, o contribuinte interpôs o competente recurso voluntário
(fls. 282 / 287), trazendo, em breve, síntese os seguintes argumentos:
 Seria patente a nulidade da NFLD, vez que suas informações seriam
deficitárias, vez que inexistiria descrição acerca da quais seriam as incorreções
dos supostos débitos, quais meios de corrigi-los. Ademais, em decorrência da
forma abstrata como foi confeccionada a lavratura, não seria possível aferir o
fato gerador do crédito pretendido;
 Pugna-se pela aplicação do princípio da razoabilidade;
 Pugna-se pela análise dos documentos comprobatórios do cumprimento da
obrigação, destacando-se a norma veiculada no artigo 291 do Regulamento da
Previdência Social;
 Questiona-se o patamar elevado da penalidade aplicada, especialmente pelo
fato do sujeito passivo ser primário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância: 23/03/2006 –
fls. 280; apresentação do recurso voluntário: 17/04/2006 – fls. 282). Ademais, atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Logo, conheço do recurso apresentado.
Nos termos do relatório supra, as matérias a serem objeto de apreciação do
presente julgamento são as seguintes:
 Nulidade da autuação (ou seja, a regularidade formal da autuação);
 Aplicação do princípio da razoabilidade;
 Penalidade aplicada.
REGULARIDADE FORMAL DA AUTUAÇÃO
Conforme relatado pela fiscalização, a autuação decorreu da apuração de
diferenças entre as informações remunerações insertas em folhas de pagamento e aquelas
declaradas em GFIP. Literalmente, a fiscalização assim expressa o embasamento da lavratura:
0 débito apurado tem sua origem em diferenças detectadas através do confronto dos
valores de Folhas de Pagamentos apresentadas pela empresa com os valores informados
em GFLP, utilizados como Base das Contribuições Sociais, no LDC DEBCAD:
35.634.005-8 e na NFLD DEBCAD 35.634.012-0.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.005310/2012-01

Cumpre salientar que as fiscalizações anteriores que originaram tais débitos tiveram
como escopo apenas o cotejo dos valores informados em GFIP (Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social) e dos
valores recolhidos pela empresa através de GPS(Guia de Recolhimento da Previdência
Social); portanto, sem análise das folhas de pagamentos da empresa.
Em relação aos recolhimentos considerados na confecção da presente autuação,
bem como as contribuições previdenciárias confessadas no LDC DEBCAD no. 35.634.005-8 e
constituídas na NFLD no. 35.634.012-0, a fiscalização assim expressa o procedimento adotado:
Como parte integrante desta notificação, há o relatório denominado Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - RADA. Relação que contém todas as
GRPS /GPS apresentadas pela empresa, constantes do conta-corrente até a data de
lavratura da notificação e que foram abatidas do valor apurado. Também foram
considerados como créditos todos os valores do LDC DEBCAD 35.634.005-8 e da
NFLD 35.634.012-0, que foram abatidos do presente levantamento.
As informações constantes do RADA realmente confirmam o acima exposto,
conforme resta evidenciado nos seguintes excertos de tal relatório:

Assim, é forçoso concluir que a fiscalização indica adequadamente o
procedimento para confecção da lavratura, que decorreu do confronto entre as bases de cálculo
das contribuições previdenciárias incluídas em folha de pagamento e àquelas confessadas em
GFIP, tendo sido descontadas, para a confecção da autuação, as contribuições previdenciárias
anteriormente constituídas em relação ao período objeto da autuação (contribuições constituídas
tanto por meio de lavratura fiscal quanto por confissão de dívida).
O Recorrente, em relação á regularidade formal da autuação, aduz que a lavratura
seria deficitária, pois não seria possível identificar o fato gerador do crédito pretendido pela
Autarquia Previdenciária. Ademais, ainda aponta que teriam sido consideradas verbas
indenizatórias na autuação em comento.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.005310/2012-01

Tais alegações não merecem provimento, pois, como acima descrito, i) a
fiscalização expôs detidamente o procedimento adotado para a confecção da lavratura, o que
permite que o sujeito passivo compreenda o seu teor e possa adequadamente exercer o seu direito
de defesa e ii) a autuação pautou-se nas informações insertas em folhas de pagamento, inclusive
as relativas à base de cálculo das contribuições previdenciárias assim apurada pelo próprio
sujeito passivo.
Acaso realmente tenham sido consideradas verbas de natureza indenizatório na
confecção da autuação, tal equívoco teria decorrido de prévias impropriedades na elaboração as
folhas de pagamento do sujeito passivo. Contudo, obviamente, o sujeito passivo teria o ônus de
demonstrar a ocorrência de tais impropriedades, o que não ocorreu no caso vertente.
Deste modo, não há qualquer vício na confecção da lavratura em testilha.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
O Recorrente alega que, no julgamento de piso, não teria sido empregado o
princípio da razoabilidade na apreciação das razões de defesa tecidas na impugnação.
Ao analisarmos o teor da Decisão-Notificação no 21.402.4/0028/2006, às fls. 276 /
279, é evidente que não houve qualquer afronta ao princípio da razoabilidade.
De fato, na decisão de piso, se aponta que o sujeito passivo não contradita os
recolhimentos apropriados pela fiscalização, e sequer se indica qualquer vício no procedimento
adotado para a dedução de contribuições previdenciárias constituídas (tanto por parcelamento
quanto por autuação) em face do período objeto da lavratura.
Ademais, e de forma assaz pertinente, a autoridade julgadora de primeira instância
aponta que o sujeito passivo não colaciona aos autos documentos que pudesse, infirmar o
procedimento fiscal, inclusive no que toca às bases de cálculo apuradas pela fiscalização.
Assim, descabido cogitar-se de qualquer ofensa ao princípio da razoabildilade.
PENALIDADE APLICADA
Em relação á penalidade aplicada, verifica-se que a fiscalização aplicou-a
conforme a legislação então vigente, conforme exposto nos anexos Instruções para o
Contribuinte – IPC (fls. 3) e Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls. 4).
Assim, a multa foi aplicada em seu patamar previsto quando da ocorrência de
infração, sendo descabida qualquer mitigação de tal penalidade por conta de sua pretensa
excessividade, vez não ser permitido ao julgador administrativo afastar a aplicação de
dispositivos legais vigentes, conforme se deflui da Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em decorrência de haver questionamento do sujeito passivo em relação á
penalidade aplicada, a multa de ofício aplicada resta abrangida no âmbito de apreciação do
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.005310/2012-01

presente julgamento, o que viabiliza a apreciação do eventual cabimento de aplicação retroativa
de legislação superveniente mais benéfica.
Em situações como a que ora se julga, insta destacar que a 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade
benigna deveria ser aplicada a partir da comparação entre o somatório das multas previstas no
inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP
449, de 2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória
referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no
14, de 2009.
Esse entendimento havia sido pacificado no âmbito administrativo, com a edição
da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça - STJ, no sentido de que, em relação às obrigações principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, porque, de
acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma
superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, a Súmula CARF no 119 foi cancelada e a 2a Turma da CSRF
passou a entender que a aplicação da multa mais benéfica deve seguir a interpretação prestigiada
pelo STJ.
Destarte, considerando que o caso concreto trata de lançamento de obrigação
tributária principal, o mais coerente é que para o cálculo da multa mais benéfica por falta de
pagamento do tributo seja considerado o disposto na redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991,
conferida pela Lei no 11.941, de 2009.
Portanto, imperiosa a redução da multa aplicada para o percentual de 20%.
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, determinando que a multa aplicada seja limitada a 20%.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.993 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.005310/2012-01

Fl. 341
DF CARF MF
Original